Tribunal: TJPA
Processo: 0800013-06.2023.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800013-06.2023.8.14.0030

APELANTE: DIOGO TRINDADE MONTEIRO, ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS, JEANNE CRISTINA DA SILVA NEGRAO, ALDAILZA DO ROSARIO OLIVEIRA, MAILSON ALVES DA COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0800013-06.2023.8.14.0030
RECORRENTE: DIOGO TRINDADE MONTEIRO, ANTÔNIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS, JEANNE CRISTINA DA SILVA NEGRÃO, ADAILZA DO ROSÁRIO OLIVEIRA E MAILSON ALVES DA COSTA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE MARAPANIM
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por agentes comunitários de saúde contra sentença que julgou procedente pedido de adicional de insalubridade, porém limitando o percentual a 30% a partir da edição da Lei Municipal nº 1.966/2023. Os autores pleiteiam o pagamento integral no percentual de 40%, conforme previsão original da Lei Municipal nº 1.414/1995, com fundamento também na EC nº 120/2022, bem como a retroatividade do pagamento ao período de cinco anos antes da propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os autores têm direito à manutenção do percentual de 40% do adicional de insalubridade, mesmo após a edição da Lei Municipal nº 1.966/2023; (ii) estabelecer se é possível o pagamento retroativo da vantagem aos cinco anos anteriores à propositura da ação; e (iii) analisar se houve violação aos princípios da irredutibilidade de vencimentos e da legalidade quanto à redução do percentual por norma superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A EC nº 120/2022 assegura aos agentes comunitários de saúde o direito ao adicional de insalubridade, sem condicionar o pagamento à regulamentação local ou à realização de perícia técnica.

O art. 147 da Lei Municipal nº 1.414/1995 previa o pagamento de adicional de 40% condicionado à realização de perícia, mas sua efetividade dependia de norma regulamentadora que só veio com a Lei Municipal nº 1.966/2023.

A nova lei municipal reduziu o percentual do adicional para 30% até a realização de perícia, mas não pode retroagir para suprimir vantagem já concedida com base na legislação anterior e na EC nº 120/2022.

A alteração legislativa configura decesso remuneratório sem observância do devido processo legal, contrariando o princípio da irredutibilidade de vencimentos e a segurança jurídica.

Não é possível o pagamento retroativo aos cinco anos anteriores à propositura da ação, pois o direito só se tornou líquido e certo com a promulgação da EC nº 120/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A EC nº 120/2022 assegura aos agentes comunitários de saúde o direito ao adicional de insalubridade sem necessidade de regulamentação local.

A Lei Municipal superveniente que reduz percentual de adicional só pode produzir efeitos prospectivos, sendo vedada a retroação que implique decesso remuneratório sem devido processo legal.

A ausência de regulamentação anterior à EC nº 120/2022 impede o pagamento retroativo do adicional aos cinco anos anteriores à propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIII; 37, caput e XV; 39, § 3º; 198, § 10; CPC, arts. 85, § 4º, II, e 1.026, § 2º; EC nº 19/1998; EC nº 120/2022; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 833216, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 02.12.2014; STF, RE 543198, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16.10.2012; STF, ARE 1013010, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.12.2016; TJPA, Apelação Cível nº 0006942-98.2017.814.0030, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 29.11.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0003335-82.2014.8.14.0030, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 07.07.2023.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 16/06/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por Diogo Trindade Monteiro, Antônio Carlos Ferreira dos Santos, Jeanne Cristina da Silva Negrão, Adailza do Rosário Oliveira e Mailson Alves da Costa, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA, que nos autos da Ação Ordinária de Concessão de Adicional de Insalubridade c/c Ação de Cobrança com Pedido de Tutela de Urgência em Caráter Antecipado, julgou procedente os pedidos iniciais.

Historiando os fatos, os autores, ora apelantes, ajuizaram a ação suso mencionada, narrando que são agentes comunitários de saúde e que o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Marapanim, consubstanciado na Lei nº 1.414/1995, lhes assegura o pagamento de adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento).

Reforçaram o pedido com base no art. 198, §10, da Constituição Federal, inserido pela Emenda Constitucional nº 120/2022. Além disso, requereram o pagamento retroativo da vantagem, computado a partir de cinco anos antes da propositura da ação. Pleitearam, ainda, a concessão de tutela antecipada para compelir o Município ao pagamento imediato do adicional em seus contracheques.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o Município a:

Pagar o valor do adicional de insalubridade, no percentual de 30% nos termos da Lei Municipal nº 1.966/2023, de 29.06.2023;

Pagar o valor do adicional de forma retroativa, desde o mês seguinte à publicação da EC nº 120/2022, no percentual então vigente de 40%, até a vigência da Lei Municipal nº 1.966/2023, de 29.06.2023;

Pagar multa mensal pela demora no cumprimento da ordem liminar emanada por este juízo;

Os valores devidos devem ser corrigidos unicamente pela SELIC, que engloba tanto a correção monetária quanto juros remuneratórios (art. 3º, da EC/2021);

Determino que os honorários sejam arbitrados na fase de liquidação (art. 85, §4º, II, do CPC).
Julgo extinta a presente ação nos termos do art. 487, I, do CPC."

Inconformados com a sentença, os autores interpuseram recurso de apelação, em que suscitam, inicialmente, a inaplicabilidade da Lei Municipal nº 1.966/2023 aos servidores já nomeados sob a égide da legislação anterior, defendendo a manutenção do percentual de 40% (quarenta por cento), conforme a redação originária do art. 147 do RJU municipal. Alegam que a norma nova não poderia reduzir vantagem já incorporada à remuneração dos apelantes, invocando o princípio da irredutibilidade dos vencimentos e o direito adquirido.

Defendem, ainda, que a alteração promovida pela nova legislação acarretou indevido decesso remuneratório, o que contraria entendimento firmado pelo STF no Tema 138, no qual se exige prévio processo administrativo para supressão ou modificação de vantagens pessoais. Requerem, assim, a manutenção do percentual de 40% até a realização de perícia administrativa, a ser providenciada pela Administração, como condição para eventual redução.

No tocante aos valores retroativos, insurgem-se contra a fixação do termo inicial como sendo a publicação da EC nº 120/2022, e pleiteiam o reconhecimento do direito ao pagamento da vantagem nos cinco anos anteriores à propositura da ação, com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e na Súmula 85 do STJ.

Acrescentam que a modificação da periodicidade da multa por descumprimento da tutela de urgência, de diária para mensal, sem motivação concreta, representa incentivo à mora da Administração Pública. Por isso, pleiteiam o restabelecimento da multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada autor, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Por fim, pedem a condenação do ente público em litigância de má-fé, ante a resistência injustificada ao cumprimento da decisão liminar, o que justificaria a imposição de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor atualizado da causa, para cada apelante.

Certificado nos autos que, apesar de devidamente intimado, o Município de Marapanim não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, tendo decorrido in albis o prazo legal.

O Ministério Público, por seu turno, opinou pela abstenção de sua intervenção na qualidade de custos legis, por entender que não se configura, na espécie, hipótese que justifique sua atuação como fiscal da ordem jurídica, conforme previsto no art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Não havendo questão preliminar suscitada, atenho-me ao mérito.

Em suas razões, os recorrentes sustentam que fazem jus ao recebimento do adicional de insalubridade no percentual de 40%, nos termos da redação originária do art. 147 do Regime Jurídico Único de Marapanim e art. 198, § 10, da Constituição Federal, aduzindo que a redução do percentual pago representa decesso remuneratório, o que viola os princípios constitucionais da irredutibilidade dos vencimentos e do direito adquirido, além se de insurgirem contra o marco inicial fixado na sentença (mês seguinte à publicação da EC nº 120/2022), pleiteando a condenação do município ao pagamento correspondente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme jurisprudência pacifica sobre a prescrição quinquenal.

Pois bem.

Como é sabido, serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.

O adicional de insalubridade está previsto no art. 7º, XXIII da CF/88, que assim dispõe:

Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XXIII adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 19/1998, o referido adicional foi excluído dos direitos estendidos aos servidores públicos, conforme se depreende do rol contido no §3º, do art. 39, senão vejamos:

Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 3º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admisso quando a natureza do cargo o exigir”.

Nota-se, portanto, que o inciso XXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, que trata do adicional de insalubridade dos trabalhadores urbanos e rurais, não está mais incluído no rol do § 3º do artigo 39, que estende aos servidores públicos os direitos daqueles.

A Emenda Constitucional nº 19/98 não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos, apenas permitiu a cada ente federado a edição de legislação específica, responsável pela regulamentação das atividades insalubres e alíquotas a serem aplicadas, em atenção ao princípio da legalidade.

Assim, deve-se admitir que, caso assim deseje, o ente federativo poderá, na forma estabelecida pela sua legislação local, estender aos seus servidores o direito à percepção do adicional de insalubridade. Nesse sentido, colaciono abaixo precedentes do STF:

“De todo modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que “A Constituição da República não estabelece qualquer critério ou regra para o pagamento de adicional de insalubridade a servidores públicos civis.
Aliás, na Seção II do Capítulo VII do Título III da Constituição não há qualquer menção ao pagamento de adicional em razão do exercício de atividades insalubres e o art. 39, § 3º, não inclui no rol de direitos aplicáveis aos servidores públicos civis o art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República”
(Decisão Monocrática - ARE 833216 / PB, Relator Min. ROBERTO BARROSO, publicado em 02/12/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSO DE TAL VANTAGEM PELA EC Nº 19/98. POSSIBILIDADE DE PREVISO POR LEGISLAÇO INFRACONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é perfeitamente possível a previsão, por meio de legislação infraconstitucional, de vantagens ou garantias não expressas na Constituição Federal.

(RE 543198 / RJ, Relator Min. DIAS TOFFOLI, publicado em 16/10/2012)

Por essas razões, para que seja devido o pagamento do adicional de insalubridade, não basta comprovar que a prestação de serviço seja caracterizada como insalubre. É imprescindível que haja previsão legal e regulamentação para sua aplicação aos servidores públicos, uma vez que a Administração Pública está submetida ao princípio da legalidade, previsto expressamente no art. 37, caput, da Constituição Federal.

No caso dos servidores municipais de Marapanim, observa-se que a Lei Municipal nº 1.414/1995 (Regime Jurídico Único dos Servidores), em seu art. 146, inciso I, dispõe sobre o adicional de insalubridade da seguinte forma:

Art. 146. Ao servidor serão concedidos adicionais:

I- Pelo exercício do trabalho em condições penosas, insalubres ou perigosas;

O art. 147, por sua vez, estabelece:

Art. 147. O adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas será devido, após realizações de perícia pelo órgão oficial de saúde do Município.

§1º. O adicional, na ordem de 40% (quarenta por cento) incidirá sobre o vencimento.

§ 2º. O adicional previsto neste artigo será com eliminação das causas geradoras, não se incorporando ao vencimento sobre nenhum fundamento.

§ 3º. Os adicionais de insalubridade, periculosidade ou pelo exercício em condições penosas, não são acumuláveis.

Da leitura dos dispositivos legais supramencionados, extrai-se que a previsão para o pagamento do adicional de insalubridade se apresentava de forma genérica na legislação municipal, sem especificar as peculiaridades necessárias para o recebimento da vantagem adicional, dentre eles: critérios, atividades, graus e percentuais de insalubridade.

Desse modo, no âmbito do Município de Marapanim havia a necessidade de norma regulamentadora específica para que pudesse ser dado efetividade aos dispositivos da Lei nº
1.414
/1995.

Neste sentido, destaco precedente do Supremo Tribunal Federal:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE LEI LOCAL ABORDANDO OS CRITÉRIOS E ATIVIDADES PARA O RECEBIMENTO DO ADICIONAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ACÓRDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.

(...) O Tribunal de origem, ao apreciar a presente controvérsia, não divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido de que é indispensável a regulamentação específica da percepção do adicional de insalubridade por parte do ente federativo competente, a fim de que o referido direito social integre o rol dos direitos aplicáveis aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

(STF -
ARE: 1013010 PB
- PARAÍBA
0000149-92.2012.8.15.0321
, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 13/12/2016, Data de Publicaço: DJe-267 16/12/2016) (grifei).

No mesmo sentido já havia se manifestado esta e. Corte em relação ao mesmo município:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA E DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

(...)

III- Compulsando os autos verifica-se que o impetrante fundamentou seu pedido no art. 147, parágrafo 1º da Lei nº
1.414
/1995 (Regime Jurídico Único dos Servidores Município). Contudo, conforme já mencionado, o fato de a lei prever a possibilidade de percepção de adicional de insalubridade não autoriza o pagamento desta, sendo necessário uma norma que regulamente sua aplicação, quais atividades abrangidas, profissões, locais, etc. Ressalte-se ainda, que o adicional de insalubridade, embora possua natureza salarial é modalidade de salário-condição, ou seja, é parcela paga ao empregado em razão do exercício de suas atividades laborais sob condições específicas, que podem surgir e desaparecer a qualquer momento.
(...)

IV- Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA. Processo nº
0006942-98.2017.814.0030
. 1ª Turma de Direito Público. Relatora. Ezilda Pastana Mutran. Julgado em 29/11/2021) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DA VANTAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PELA VIA JUDICIAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

(...)

No caso vertente, o adicional de insalubridade, no âmbito do Município de Marapanim, possui previsão no artigo 147, § 1º, da Lei nº
1.414
/95, sendo assim disposto:

Art. 147. O adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas será devido, após realizações de perícias pelo órgão oficial de saúde do Município.

§ 1º O adicional, na ordem de 40% (quarenta por cento), incidirá sobre o vencimento.

Entretanto, embora a normativa ao norte mencionada disponha sobre a vantagem ora perseguida, para que o benefício seja implementado, todavia, faz-se imprescindível a edição de norma regulamentadora, estabelecendo os critério e alíquotas em que se implementará o adicional em questão.

(...)

Não podendo, portanto, o Judiciário agir como legislador positivo, criando direito e regulamentando seus parâmetros de incidência, por força do princípio da reserva de iniciativa no que toca às leis de concessão de vantagens a servidores públicos, impõe-se, no caso, o desprovimento do recurso.

(TJPA. Processo nº
0003335-82.2014.8.14.0030
. 1ª Turma de Direito Público. Relator. Des. Roberto Gonçalves de Moura. Julgamento em 07/07/2023)

Ocorre que, em 05.05.2022 foi promulgada a Emenda Constitucional nº 120/2022, que acrescentou o §10 ao art. 198 da Constituição, conferindo o direito à percepção do adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde, senão vejamos:

Art. 1º. O art. 198 da
Constituição Federal
passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 7º, 8º, 9º, 10 e 11:

"Art. 198. (...)

§ 7º. O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias fica sob responsabilidade da União, e cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais.

§ 8º. Os recursos destinados ao pagamento do vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias serão consignados no orçamento geral da União com dotação própria e exclusiva.

§ 9º. O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não será inferior a 2 (dois) salários-mínimos, repassados pela União aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal.

§ 10. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias terão também, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadoria especial e, somado aos seus vencimentos, adicional de insalubridade.

§ 11. Os recursos financeiros repassados pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não serão objeto de inclusão no cálculo para fins do limite de despesa com pessoal." (NR)

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.

Dessa forma, a partir da entrada em vigor da EC 120/22, não restam mais dúvidas acerca do direito dos agentes comunitários de saúde ao pagamento do adicional de insalubridade, não havendo mais necessidade de norma regulamentadora.

Todavia, não merece prosperar o pleito dos apelantes para que o pagamento do referido adicional retroaja aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, justamente em razão da inexistência de regulamentação até a entrada em vigor na EC 120/22.

Quanto ao percentual devido, observa-se que o juízo
a quo
determinou o pagamento de 40% (quarenta por cento) a partir do mês seguinte à publicação da EC 120/22 e de 30% (trinta por cento) a partir da Lei Municipal nº 1.966/2023.

Isto porque, em 29.06.2023, o Município de Marapanim publicou a Lei Municipal nº 1.966/2023, que alterou a redação do §1º e incluiu o §4º ao art. 147 da Lei nº 1414/2005 (Regime Jurídico Único dos Servidores de Marapanim), que passou a ter a seguinte redação:

Art. 147. (...)

§1º. O adicional de insalubridade e periculosidade, poderão ser pagos até o limite de 40% dos vencimentos do servidor.

(...)

§4º. Enquanto não houver a realização de perícia para definição do grau de insalubridade ou periculosidade indicados no caput do presente artigo, o Município fica obrigado a efetuar o pagamento dos adicionais constantes no caput, no percentual de 30% sobre o vencimento.

Todavia, os Apelantes sustentam que a redução no percentual do adicional caracteriza decesso remuneratório, o que fere o princípio da irredutibilidade de vencimentos e o direito adquirido, tendo em vista que exercem o cargo de agentes comunitários de saúde desde 2011 e que a EC 120/2022 é anterior a Lei Municipal 1.966/2023, que alterou o percentual do adicional.

Conforme já destacado, à época da nomeação dos apelantes (2011), estava vigente o art. 147 do RJU local, que previa expressamente o adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento), incidente sobre o vencimento, no entanto, condicionava o seu pagamento à realização de perícia pelo órgão oficial de saúde do município, o que inexiste no caso dos autos.

Com a superveniência da Emenda Constitucional nº 120/2022, o §10 do art. 198 da Constituição Federal passou a assegurar, de forma expressa, aos agentes comunitários de saúde o direito ao recebimento de adicional de insalubridade, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas. O texto constitucional inovado não condiciona o direito à regulamentação local, tampouco à realização de perícia técnica, e sim determina o pagamento da vantagem como prerrogativa constitucional.

Assim, a interpretação conjugada do novo dispositivo constitucional com o regime jurídico municipal vigente à época revela que o adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento) é devido aos servidores ocupantes do cargo de agentes comunitários de saúde.

Contudo, com o advento da Lei Municipal nº 1.966/2023, o percentual do adicional de insalubridade foi reduzido de 40% para 30% até a realização de perícia para definir o grau de insalubridade.

Todavia, a Lei Municipal nº 1.966/2023, ao estabelecer novos critérios para o pagamento do adicional — entre eles, a exigência de nova perícia e a limitação inicial ao percentual de 30% (trinta por cento) —, não pode retroagir para suprimir vantagem que se consolidou sob a égide de legislação anterior, notadamente quando a tutela de urgência já havia sido deferida para a implantação do percentual de 40% (quarenta por cento) anteriormente.

A Súmula de n.º 346 do STF determina a observância do devido processo legal para revogação de atos administrativos, quando já gerados efeitos concretos na esfera individual do administrado, a saber:

Súmula 346/STF: A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

Destarte, ainda que no exercício da autotutela, se a decisão do Gestor implicar na redução da remuneração de servidores, é necessária à prévia notificação, oportunizando a instauração de eventual procedimento administrativo, e o livre exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório.

Outrossim, a diminuição no percentual de gratificação de insalubridade devido aos servidores, não decorreu da possível redução de sua exposição aos agentes insalubres, mas sim em razão da publicação de nova norma, sem elaboração de laudo pericial anterior, o que ofende o devido processo legal.
Tal retroação violaria os princípios constitucionais da irredutibilidade dos vencimentos (art. 37, XV, da CF) e da segurança jurídica.

Com efeito, impõe-se a procedência da pretensão autoral neste ponto, sendo devido o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento) a partir do mês seguinte à publicação da EC 120/2022.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelos Autores, reformando parcialmente a sentença, apenas para determinar que o adicional de insalubridade seja pago no percentual de 40% a partir da EC 120/2022,

nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 25/06/2025